Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI - ME (agravante/executada), contra decisão proferida (ID 247112078, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0732755-61.2023.8.07.0001, proposta por TAINA SOUZA SIMPLICIO (agravado/exequente), na qual o juízo a quo indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela executada e manteve os valores bloqueados pelo SISBAJUD em conta judicial. Em suas razões recursais (ID 75868252), o agravante/réu sustenta, em síntese, que teve suas contas bloqueadas no valor total de R$ 2.811,91 (dois mil, oitocentos e onze reais, e noventa e um centavos), no mês de agosto de 2025. Argumenta que esses bloqueios na conta da empresa vêm acarretando não só prejuízos para a própria empresa, mas também para os funcionários que não poderão receber seus salários, o que poderá desencadear uma série de ações em face da agravante, uma vez que não terá condições de honrar com seus compromissos perante seus empregados, comprovando dessa forma a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, bem como a indisponibilidade ser excessiva dos ativos financeiros. Defende que o legislador buscou proteger os créditos que possuem caráter estritamente alimentar de forma ampla, de modo a garantir que todos os créditos decorrentes da atividade profissional ou quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor estão incluídos na proteção prevista no rol no dispositivo supramencionado. Assevera que, diante disso, não pode se conformar com a decisão que determinou o bloqueio de suas contas de natureza alimentar, isso porque retira toda a segurança jurídica de um ordenamento jurídico que deve garantir aos cidadãos por ele tutelados, seus direitos mínimos para sobrevivência com dignidade. Ao final, requer que seja concedida o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinado liminarmente o desbloqueio dos valores na conta bancária da parte agravante e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento interposto, a fim de confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 75886211). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para que seja concedida o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinado liminarmente o desbloqueio dos valores na conta bancária da parte agravante. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que há a necessidade de se perscrutar com mais acuidade a fundamentação de que o bloqueio dos valores se deu em verbas de caráter alimentar. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator